Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714000-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOM PHILIPP TRANSPORTES LTDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Dom Philipp Transportes Ltda. para desconstituir a sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança (processo no 0730772-61.2022.8.07.0001), condenou a ora autora ao pagamento de R$ 7.176,52. 2. A autora alega, em suma, que a sentença deve ser rescindida por violar manifestamente norma jurídica e estar fundada em erro de fato (CPC, art. 966, V, VIII). 3. Defende que apesar de constar nos autos que foi citada, não sabia da existência do processo e somente teve conhecimento na fase de cumprimento de sentença, quando bloquearam ativos financeiros em suas contas bancárias. 4. Sustenta que a citação é nula, pois não foi recebida pela empresa, “mas sim por um terceiro que falsificou a assinatura do ex-administrador da empresa”, inclusive com erro de grafia e número diverso do RG. Acrescenta que, à época, o sócio estava na Europa, o que comprova a falsificação. 5. Argumenta que nunca teve conta no Banco Bonsucesso, razão pela qual a referida instituição financeira deve integrar a lide e apresentar prova sobre a titularidade da conta bancária indicada na ação originária, com base no CPC, art. 966, VII, sob pena de cerceamento de defesa. 6. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a rescisão da sentença para que seja afastada a revelia e determinada instrução probatória, com a prolação de novo julgamento. 7. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência de renda, a autora recolheu o preparo e o depósito prévio (IDs no 57872957 a no 57873611). 8. Cumpre decidir. 9. É possível deferir tutela provisória de urgência para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. É cabível ação rescisória fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII e § 1o do CPC). 11. A aferição dos argumentos apresentados pela autora quanto à existência de erro de fato e de manifesta violação à norma jurídica, ou seja, a probabilidade do seu direito, depende da regular instrução da ação rescisória. 12. Apesar de alegar que a citação realizada na ação de conhecimento ocorreu de maneira irregular, a correspondência foi encaminhada e recebida exatamente no endereço declinado na petição inicial desta ação rescisória (ID no 57671205) e que também consta do Contrato Social da Empresa (cláusula primeira, ID no 57671314) e nas pesquisas realizadas na ação de cobrança que se pretende a rescisão do título judicial (ID no 57678793, pág. 40 e seguintes). 13. A correspondência foi devidamente recebida e assinada em 3/7/2023, e o mandado juntado aos autos (ID no 57678794, pág. 39), o que possibilitou a início da contagem do prazo para resposta. 14. A autora sustenta que a pessoa que recebeu a correspondência é desconhecida e “falsificou a assinatura do ex-administrador da empresa”, o que torna a citação inexistente. Para comprovar essa assertiva, apresentou documentos que comprovariam que o sócio da empresa não estava no Brasil, tais como comprovante de reserva aérea para Paris no dia 31/3/2023, extrato de seguro Adeslas para o período de 12/2/2023 a 31/1/2024 e carimbo do passaporte (IDs no 57671205, no 57671329 a 57671330). 15. Todavia, a força probatória pretendida pela autora somente será possível após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano ao resultado útil do processo. 16. Por essas razões, nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência por falta de elementos fático-probatórios que justifiquem a sua concessão (CPC, art. 300). 18. Determino a citação do réu para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta, nos termos do CPC, art. 970. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro